Tribunal: TJDFT
Processo: 0792844-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PRELIMINAR. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. AUTENTICIDADE DAS PROVAS CONFIRMADA PELA VÍTIMA E PELO PRÓPRIO ACUSADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA DOS DEPOIMENTOS. DOLO DE INTIMIDAR EVIDENCIADO. EMOÇÃO OU PAIXÃO QUE NÃO EXCLUEM A IMPUTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, com a suspensão condicional da pena.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão referem-se: (a) preliminarmente, ao reconhecimento da ilicitude das provas digitais por alegada quebra da cadeia de custódia, com o consequente desentranhamento das mensagens enviadas via WhatsApp, e-mail e SMS; e (b) no mérito, à absolvição do réu por atipicidade da conduta e/ou insuficiência de provas, diante da alegada ausência de comprovação segura da materialidade e do dolo específico exigido pelo tipo penal, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Ausentes dúvidas sobre a idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação das mensagens e e-mails juntados aos autos, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal. A autenticidade do material probatório restou confirmada pelo depoimento coerente e harmônico da vítima em ambas as fases da persecução penal e, sobretudo, pelo reconhecimento expresso do próprio acusado, em sede policial, de que enviou as mensagens com conteúdo ameaçador, afastando, de plano, qualquer alegação de forjamento ou manipulação.
4. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso, em que os relatos foram harmônicos, coesos e corroborados pelo teor das mensagens e e-mails juntados aos autos.
5. Prometer acabar com a vida da vítima, arruinar sua reputação profissional, difamá-la perante familiares, amigos e colegas de trabalho e impedir que obtenha emprego constitui promessa de mal grave e injusto nos âmbitos físico, moral, social e patrimonial, suficiente à configuração do crime de ameaça. O dolo de intimidar ficou evidenciado pela reiteração e especificidade das mensagens enviadas após o término do relacionamento, bem como pela crise de ansiedade, pelo pânico e pelo estado de terror relatados pela ofendida em juízo.
6. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima e a promessa incute nela fundado temor, sendo irrelevante que o agente não tenha concretizado o mal prometido. A alegação de desequilíbrio emocional não afasta a responsabilização criminal, pois, nos termos do artigo 28, inciso I, do Código Penal, a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal.
7. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de ver resguardada a sua integridade física e psíquica, comprovando o pânico que sentiu em relação ao réu, o que foi corroborado pelo conjunto probatório acostado aos autos.
IV – Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.